Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar auxílio alimentação e transporte decorrente de prestação de serviços de contrato temporário, no período de julho/2014 a julho/2016. Recurso da parte autora objetiva reformar a sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Contrato temporário. Excepcional interesse público. Técnico de enfermagem. Auxílio transporte e auxílio alimentação. Ausência de previsão legal. A Lei 4.266/2008 dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado no âmbito da Administração distrital. Nessa norma são delimitados os direitos e obrigações do pessoal contratado sob esse regime. O art. 11 da norma de regência faz remissão a diversos dispositivos da Lei 8.112/1990, incidentes nos contratos temporários, então aplicada no âmbito do DF por força do art. 5o da Lei distrital 197/1991, dentre os quais nenhum traz previsão de pagamento auxílio alimentação e transporte ao pessoal contratado temporariamente. Também não há previsão na norma de regência dos contratos temporários quanto a incidência das Leis distritais 786/1994 e 2.966/2002 que tratam do auxílio alimentação e auxílio transporte para os servidores do DF, respectivamente, tampouco faz referência aos artigos 107 e 111 da Lei Complementar distrital, que dispõe sobre o atual regime jurídico dos servidores públicos civis do DF. Ademais, acerca dos direitos do contratado, a cláusula Sexta do contrato firmado entre as partes dispõe que se aplicam a Lei Federal 8.745/1993, a Lei Distrital 4.266/2008 e a Lei Distrital 5.240/2013 (ID 12236193), cujos dispositivos não trazem previsão alguma quanto ao pagamento dos benefícios pleiteados. Nesse quadro, não tem a autora direito à percepção de auxílio-alimentação e auxílio-transporte em decorrência da prestação de serviço de caráter temporário.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.253/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora se confere.
E